Tribunal: TJES
Processo: 5003598-38.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão julgador: LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2024-10-17

Ementa:
ACÓRDÃO

A
GRAVO DE INSTRUMENTO Nº:
5003598-38.2024.8.08.0000

AGRAVANTE:
BANCO BMG S/A

AGRAVADO: JOSÉ MARIA GARCIA

RELATOR: DES.
SUBST. LUIZ GUILHERME RISSO

EMENTA – AGRAVO DE INSTRUMENTO –
CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL – INFORMAÇÕES CLARAS QUANTO AOS TERMOS CONTRATUAIS – CARTÃO DE CRÉDITO UTILIZADO – AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO – RECURSO
P
ROVIDO.

1. -
O consumidor
tinha a intenção de contratar “empréstimo consignado” e não “cartão de crédito com reserva de margem consignável”, observa-se nos autos a subscrição pela recorrente, autora na demanda originária, do “termo de adesão cartão de crédito consignado Banco BMG e autorização para desconto em folha de pagamento” bem como da “cédula de crédito bancário – saque mediante a utilização do cartão de crédito consignado emitido pelo Banco BMG”. Ou seja, desde o nascedouro da avença a contratante era sabedora das cláusulas contratuais e das suas respectivas consequências jurídicas, porquanto a primeira informação constante na cláusula IX é expressa e destacada nesse sentido.

2. - Consta também dos autos, faturas mensais relativas ao referido cartão, dentre as quais é possível visualizar a sua utilização para o saque do valor do empréstimo e para compras/saques complementares.

3. - Lado outro, neste momento processual, não se identifica nos autos indicativo mínimo de nenhum vício de consentimento quando da adesão ao mencionado contrato, o que corrobora a percepção da higidez do negócio jurídico celebrado. Precedentes.

4. - Desse modo, o produto questionado pela autora, cuja comercialização possui amparo legal, descontado em sua folha de pagamento foi contratado e utilizado de forma regular, razão pela qual revela-se descabida a suspensão da contraprestação devida por ela à instituição bancária. Sob outro aspecto, a suspensão dos descontos abre a possibilidade de a recorrida utilizar o limite de sua margem consignável, o que dificultaria sobremaneira, ou mesmo inviabilizaria, a obtenção da satisfação do débito posteriormente.

5. -
Recurso provido.

Vistos relatados e discutidos os presentes autos, ACORDAM os Eminentes Desembargadores que integram a Colenda Segunda Câmara Cível do TJES, À UNANIMIDADE, DAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, nos termos do voto do Eminente Relator.

Vitória/ES, 23

de setembro

de 202
4
.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003598-38.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BANCO BMG SA

AGRAVADO: JOSE MARIA GARCIA

RELATOR(A):
FABIO CLEM DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

A
GRAVO DE INSTRUMENTO Nº:
5003598-38.2024.8.08.0000

AGRAVANTE:
BANCO BMG S/A

AGRAVADO: JOSÉ MARIA GARCIA

RELATOR: DES.
SUBST. LUIZ GUILHERME RISSO

EMENTA – AGRAVO DE INSTRUMENTO –
CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL – INFORMAÇÕES CLARAS QUANTO AOS TERMOS CONTRATUAIS – CARTÃO DE CRÉDITO UTILIZADO – AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO – RECURSO
P
ROVIDO.

1. -
O consumidor
tinha a intenção de contratar “empréstimo consignado” e não “cartão de crédito com reserva de margem consignável”, observa-se nos autos a subscrição pela recorrente, autora na demanda originária, do “termo de adesão cartão de crédito consignado Banco BMG e autorização para desconto em folha de pagamento” bem como da “cédula de crédito bancário – saque mediante a utilização do cartão de crédito consignado emitido pelo Banco BMG”. Ou seja, desde o nascedouro da avença a contratante era sabedora das cláusulas contratuais e das suas respectivas consequências jurídicas, porquanto a primeira informação constante na cláusula IX é expressa e destacada nesse sentido.

2. - Consta também dos autos, faturas mensais relativas ao referido cartão, dentre as quais é possível visualizar a sua utilização para o saque do valor do empréstimo e para compras/saques complementares.

3. - Lado outro, neste momento processual, não se identifica nos autos indicativo mínimo de nenhum vício de consentimento quando da adesão ao mencionado contrato, o que corrobora a percepção da higidez do negócio jurídico celebrado. Precedentes.

4. - Desse modo, o produto questionado pela autora, cuja comercialização possui amparo legal, descontado em sua folha de pagamento foi contratado e utilizado de forma regular, razão pela qual revela-se descabida a suspensão da contraprestação devida por ela à instituição bancária. Sob outro aspecto, a suspensão dos descontos abre a possibilidade de a recorrida utilizar o limite de sua margem consignável, o que dificultaria sobremaneira, ou mesmo inviabilizaria, a obtenção da satisfação do débito posteriormente.

5. -
Recurso provido.

Vistos relatados e discutidos os presentes autos, ACORDAM os Eminentes Desembargadores que integram a Colenda Segunda Câmara Cível do TJES, À UNANIMIDADE, DAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, nos termos do voto do Eminente Relator.

Vitória/ES,

de

de 202
4
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - LUIZ GUILHERME RISSO - Relator / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº:
5003598-38.2024.8.08.0000

AGRAVANTE:
BANCO BMG S/A

AGRAVADO: JOSÉ MARIA GARCIA

RELATOR:
DES.
SUBST. LUIZ GUILHERME RISSO

V
OTO

Senhor Presidente.

O
agravante e o agravado
celebraram contrato (fl. 133/135) de cartão de crédito consignado, com autorização para desconto em folha de pagamento, no qual consta a assinatura d
o

agravado.

Diante da celebração deste contrato, o agravado solicitou 4 (quatro) empréstimos, o 1º (primeiro) saque em 05/01/2016, no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), o 2º (segundo), em 25/11/2019, no valor de R$ 122,00 (cento e vinte e dois reais); o 3º (terceiro), em 30/08/2019, no valor de R$ 400,00 (quatrocentos reais) e o 4º (quarto), em 13/03/2020, no valor de R$ 56,46 (cinquenta e seis reais e quarenta e seis centavos), conforme os comprovantes de pagamento – TED, acostados às folhas 188/191 (Id. 7748323), o que contradiz a alegação do agravado de que jamais contratou qualquer valor ao banco agravante.

Ocorre que, o agravado não realizou o pagamento do valor total da fatura de cartão de crédito, limitando-se a pagar o valor mínimo, descontado em sua folha de pagamento, o que fez com que sua dívida aumentasse ao longo do tempo, em razão da cobrança dos encargos moratórios.

Deste modo, a cobrança dos valores é devida e o apelante agiu
no
exercício regular de direito (CC, art. 188, inciso I), não se podendo falar em declaração de inexistência da dívida, muito menos na concessão de tutela de urgência, para impedir o agravante de cobrar os valores devidos e adotar outras medidas objetivando o recebimento do seu crédito.

Decisão em sentido
contrário consiste em tornar nulo o princípio da força obrigatória dos contratos e possibilitar o enriquecimento ilícito do agravado, que celebrou o contrato, sacou valores e efetuou o pagamento mínimo das faturas do cartão de crédito e ajuizou ação obtendo provimento judicial, determinando a devolução dos valores pagos e condenando o agravante ao pagamento de indenização por danos materiais.

Ressalte-se que o contrato celebrado contém em seu cabeçalho, em caixa alta, a identificação de “TERMO DE ADESÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO BANCO BMG E AUTORIZAÇÃO PARA DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO”.

Ademais, na cláusula 8.1 contém a autorização para desconto, tendo sido previsto expressamente em letras negritadas que:

“
VIII – AUTORIZAÇÃO PARA DESCONTO:

8.1. Através do presente documento o (a) ADERENTE/TITULAR autoriza a sua fonte pagadora/empregadora, de forma irrevogável e irretratável, a realizar o desconto mensal em sua remuneração/salário/benefício, em favor do BANCO BMG S/A para pagamento correspondente ao valor mínimo indicado na fatura do cartão de crédito consignado ora contratado.”

Não se pode falar, portanto, em nulidade do negócio jurídico.

Ao realizar os descontos na folha de pagamento do agravado, o agravante apenas agiu no exercício regular de direito, conforme entendimento do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais:

“
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ANULATÓRIA DE CONTRATO C/C INDENIZAÇÃO - CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO - SAQUE NO CARTÃO DE CRÉDITO EXPRESSAMENTE AUTORIZADO - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - POSSIBILIDADE - JUROS REMUNERATÓRIOS - LEGALIDADE - CAPITALIZAÇÃO MENSAL - PAGAMENTO DO EMPRÉSTIMO CONFORME PREVISÃO CONTRATUAL - DANO MORAL - INEXISTÊNCIA. - O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras, sendo cabível a revisão das cláusulas contratuais - No contrato de cartão de crédito consignado, o titular do cartão autoriza o banco a deduzir, na folha de pagamento, a quantia correspondente ao pagamento mínimo da fatura. O restante da fatura deve ser pago voluntariamente pelo consumidor na data do vencimento, sob pena de a administradora do cartão ficar autorizada a financiar o saldo devedor remanescente - Ocorre o refinanciamento da dívida quando não paga a fatura em sua integralidade, razão pela qual a incidência de novos juros sobre o saldo devedor, repita-se, em virtude do refinanciamento do débito remanescente, não é ilegal, mas inerente ao contrato celebrado - No julgamento do Recurso Especial nº 1.061.530-RS, firmou-se a tese de que é cabível a cobrança de juros remuneratórios em patamar superior a 12% ao ano, sendo certo que as instituições financeiras não estão sujeitas à taxa de juros do Decreto 22.626/33, nem do Código Civil, mas às fixadas pelo Conselho Monetário Nacional (Súmula n º 596, do STF)- Dano moral é o que atinge o ofendido como pessoa, não lesando o seu patrimônio - Constitui exercício regular de direito o desconto da fatura de cartão de crédito promovido por credor, quando demonstrada a origem e a existência da dívida, algo que afasta a existência de dano moral.”

(TJ-MG - AC: 10024142138254001 MG, Relator: Ramom Tácio, Data de Julgamento: 06/06/2018, Data de Publicação: 15/06/2018)

“
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO REVISIONAL C/C INDENIZAÇÃO - CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO - SAQUE NO CARTÃO DE CRÉDITO EXPRESSAMENTE AUTORIZADO - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - POSSIBILIDADE - JUROS REMUNERATÓRIOS - LEGALIDADE - CAPITALIZAÇÃO MENSAL - PAGAMENTO DO EMPRÉSTIMO CONFORME PREVISÃO CONTRATUAL - DANO MORAL - INEXISTÊNCIA. - É possível a revisão de contratos bancários, independentemente da ocorrência de fato imprevisível e inevitável, desde que haja demonstração de desequilíbrio entre as obrigações assumidas pelas partes contratantes (fornecedor e consumidor), conforme previsão do art. 6º, V, do CDC - A cobrança de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano pelas instituições financeiras é permitida, pois elas não se sujeitam às limitações do Decreto 22.626/33, nem do Código Civil, mas às limitações fixadas do Conselho Monetário Nacional (STF, Súmula n º 596; REsp nº 1.061.530/RS, julgado sob a ótica de recurso repetitivo) - A cobrança de juros capitalizados em contratos que envolvam instituições financeiras após março de 2000, em virtude do disposto na MP 1.963-17/2000, é permitida, desde que a capitalização seja pactuada de forma expressa (STJ, Súmula nº 539)- No contrato de cartão de crédito consignado, o titular do cartão autoriza o banco a deduzir, na folha de pagamento, a quantia correspondente ao pagamento mínimo da fatura. O restante da fatura deve ser pago voluntariamente pelo consumidor na data do vencimento, sob pena de a administradora do cartão ficar autorizada a financiar o saldo devedor remanescente - Ocorre o refinanciamento da dívida quando não paga a fatura em sua integralidade, razão pela qual a incidência de novos juros sobre o saldo devedor, repita-se, em virtude do refinanciamento do débito remanescente, não é ilegal, mas inerente ao contrato celebrado - Dano moral é o que atinge o ofendido como pessoa, não lesando o seu patrimônio - Constitui exercício regu lar de direito o desconto da fatura de cartão de crédito promovido por credor, quando demonstrada a origem e a existência da dívida, algo que afasta a existência de dano moral.”

(TJ-MG - AC: 10000171045685001 MG, Relator: Ramom Tácio, Data de Julgamento: 28/02/2018, Data de Publicação: 01/03/2018)

Do mesmo juízo, confiram-se precedentes do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios:

“
DIREITO DO CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. DESCONTO DA PARCELA MÍNIMA DA FATURA EM FOLHA DE PAGAMENTO. LEGALIDADE. VÍCIOS NÃO DEMONSTRADOS. DEVER DE INFORMAÇÃO RESPEITADO. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. SENTENÇA MANTIDA. I. O cartão de crédito consignado e o mecanismo de pagamento nele previsto são autorizados pelo artigo 115, inciso VI, da Lei 8.213/1991, pela Circular 3.512/2011 do Banco Central do Brasil e pelos artigos 15 a 17-A da Instrução Normativa 28/2008 do INSS. II. O cartão de crédito consignado tem como nota distintiva o desconto do valor mínimo da fatura em folha de pagamento, em função do qual, aliás, tem taxas de juros mais atrativas do que aquelas praticadas por cartões de crédito tradicionais. III. Atende ao princípio da transparência e ao direito à informação adequada, contemplados nos artigos 4º, caput, 6º, inciso III, e 46 do Código de Defesa do Consumidor, contrato que contém prescrições claras e precisas sobre o uso do cartão de crédito consignado, os encargos financeiros e a fórmula de pagamento. IV. A incidência de encargos financeiros resulta da opção do consumidor de não pagar a totalidade das faturas do cartão de crédito consignado. V. Recurso conhecido e desprovido.”

(TJ-DF 07128934020198070003 DF 0712893-40.2019.8.07.0003, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA, Data de Julgamento: 12/11/2020, 4ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no PJe : 02/12/2020 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

“
CONSUMIDOR. PROCESSO CIVIL. CERCEAMENTO DE DEFESA. PRELIMINAR REJEITADA. CONTRATO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO (RMC). DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO. MÍNIMO INDICADO NA FATURA. LEGALIDADE. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DEVER DE INFORMAÇÃO. FALHA. INOCORRÊNCIA. 1. Cabe ao juiz proceder à instrução processual, indeferindo a produção de provas que entender desnecessárias ou meramente protelatórias. 2. O indeferimento de prova pericial desnecessária não configura cerceamento de defesa. 3. A relação jurídica entre cliente e instituição bancária, consumidor e fornecedor de serviços respectivamente, amolda-se aos artigos 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor. Precedentes TJDFT e Súmula 297 do STJ. 4. O contrato de cartão de crédito com cláusula no instrumento contratual que especifica a consignação em folha de pagamento, devidamente assinado pelo contratante, afasta a abusividade ou falha ao dever de informação. 5. O desconto efetuado dentro do parâmetro legal e conforme o pactuado livremente entre as partes afasta a incidência do dano extrapatrimonial. 6. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada. 7. Recurso conhecido e desprovido.”

(TJ-DF 07026370520198070014 DF 0702637-05.2019.8.07.0014, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, Data de Julgamento: 26/05/2021, 3ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE: 16/06/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

De igual forma é o entendimento da jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo:

“
EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C INDENIZATÓRIA – CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – DESCONTO NOS PROVENTOS DO AUTOR – POSSIBILIDADE – INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO DIREITO DE INFORMAÇÃO – CONTRATO CLARO – UTILIZAÇÃO DO CARTÃO PELO CONSUMIDOR – CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL – AUSÊNCIA ATO ILÍCITO – RECURSO PROVIDO – DECISÃO REFORMADA.

1. O cartão de crédito consignado funciona como um cartão de crédito comum, exceto pelo fato de que o pagamento é descontado, total ou parcialmente, na folha de pagamento do contratante.

2. Verifica-se, ademais, que o agravado efetivamente utilizou o cartão de crédito, existindo indicações de saques disponibilizados pela operadora.

3. Embora o autor alegue que jamais pretendeu contratar um cartão de crédito, almejando apenas um contrato de empréstimo pessoal, a avença acostada aos autos de forma expressa, trata de “termo de adesão cartão de crédito consignado Banco BMG e autorização para desconto em folha de pagamento”, no qual o autor anuiu com a fixação de valor consignado para pagamento do valor mínimo indicado na fatura. Houve a apresentação pelo banco agravante do contrato de adesão de cartão de crédito consignado com autorização de descontos em folha de pagamento, cujo empréstimo respectivo foi contraído na modalidade de reserva de margem consignável (RMC). Não há que se falar em ilegalidade destas cobranças.

4. Recurso conhecido e provido.”

(TJES, Agravo de Instrumento nº
5009959-42.2022.8.08.0000, Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, Primeira Câmara Cível, j. 16/12/2022)

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DE DESCONTOS. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO E EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DESCUMPRIMENTO DO DEVER DE INFORMAÇÃO E ERRO SUBSTANCIAL. UTILIZAÇÃO DO CARTÃO PARA CRÉDITO E COMPRAS. REQUISITO DO ART. 300, CPC NÃO PREENCHIDO. RECURSO PROVIDO. TUTELA DE URGÊNCIA REVOGADA.

1. Embora tenha se alegado induzimento ao erro e falha no dever de informação, pela celebração de contrato de adesão a cartão de crédito consignado, de acordo com os elementos probatórios produzidos e colacionados até o momento, o banco demonstrou não apenas a existência e assinatura de contrato de adesão a cartão de crédito consignado com autorização para desconto em folha de pagamento/benefício previdenciário de, mas também cópia de faturas e documentos que demonstram a utilização do cartão pelo consumidor para compras além de crédito, o que afasta a alegação de desconhecimento dos termos da contratação do cartão consignado ou induzimento ao erro.

2. Não preenchido o requisito da probabilidade do direito previsto no art. 300 CPC, deve-se revogar a tutela de urgência.

3. Recurso provido.”

(TJES, Agravo de Instrumento nº 5008566-48.2023.8.08.0000
, Des. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Terceira Câmara Cível, j. 30/11/2022).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL. VÍCIO DE CONSENTIMENTO AINDA NÃO COMPROVADO. CRÉDITO QUE FOI DISPONIBILIZADO E APARENTEMENTE UTILIZADO PELO CONSUMIDOR. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. A modalidade Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável (RMC) consiste na emissão de um cartão de crédito vinculado à folha de pagamento do aderente, em sua maioria aposentados e pensionistas, no qual é possível realizar compras, pagamentos de contas e saques, de acordo com a margem consignável contratada.

2. Nos limites da cognição sumária exercida nesta fase de deferimento de liminar, o contrato de adesão em questão aparentemente se mostra claro na disposição dos termos que regem a avença e o Agravado, ao apor sua assinatura no instrumento em apreço, consentiu espontaneamente com os termos estabelecidos, não se vislumbrando a ocorrência de venda casada.

3. Mostra-se necessária dilação probatória para a completa elucidação da questão posta em juízo, o que obsta o deferimento da medida liminar.

4. Recurso conhecido e provido.”

(TJES, Agravo de Instrumento nº 5006085-15.2023.8.08.0000
, Des. ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA, Quarta Câmara Cível, j. 31/01/2024)

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. DESCONTOS DE RMC. CONTRATO EXPRESSO QUANTO AO OBJETO DA CONTRATAÇÃO. DESCONTOS DENTRO DA LIMITAÇÃO LEGAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Tese de que a autora intencionava firmar empréstimo consignado simples, e não vinculado a cartão de crédito com RMC, comporta aprofundamento probatório ainda a se realizar no juízo de origem. 2. Ciente do regulamento de utilização do cartão de crédito consignado, a agravante concordando com os termos do contrato, desbloqueou o cartão no dia 08/12/2020 e começou a utilizá-lo. 3. Inexistência de ilegalidade nos referidos descontos, os quais, neste juízo de cognição sumária, não excedem o patamar legal permitido, bem como trata-se de empréstimo com previsão legal. 4. Recurso conhecido e improvido.”

(TJES, Agravo de Instrumento nº 5010036-51.2022.8.08.0000
, Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA, Segunda Câmara Cível, j. 11/05/2023).

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL – CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL – INFORMAÇÕES CLARAS QUANTO AOS TERMOS CONTRATUAIS – CARTÃO DE CRÉDITO UTILIZADO – AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Na situação dos autos, em que pesem as alegações da agravante no sentido de que tinha a intenção de contratar “empréstimo consignado” e não “cartão de crédito com reserva de margem consignável”, observa-se nos autos a subscrição pela recorrente, autora na demanda originária, do “termo de adesão cartão de crédito consignado Banco BMG e autorização para desconto em folha de pagamento” bem como da “cédula de crédito bancário – saque mediante a utilização do cartão de crédito consignado emitido pelo Banco BMG”. Ou seja, desde o nascedouro da avença a contratante era sabedora das cláusulas contratuais e das suas respectivas consequências jurídicas, porquanto a primeira informação constante na cláusula IX é expressa e destacada nesse sentido.

2. Consta também dos autos, faturas mensais relativas ao referido cartão, dentre as quais é possível visualizar a sua utilização para o saque do valor do empréstimo e para compras/saques complementares.

3. Lado outro, neste momento processual, não se identifica nos autos indicativo mínimo de nenhum vício de consentimento quando da adesão ao mencionado contrato, o que corrobora a percepção da higidez do negócio jurídico celebrado. Precedentes.

4. Desse modo, o produto questionado pela autora, cuja comercialização possui amparo legal, descontado em sua folha de pagamento foi contratado e utilizado de forma regular, razão pela qual revela-se descabida a suspensão da contraprestação devida por ela à instituição bancária. Sob outro aspecto, a suspensão dos descontos abre a possibilidade de a recorrida utilizar o limite de sua margem consignável, o que dificultaria sobremaneira, ou mesmo inviabilizaria, a obtenção da satisfação do débito posteriormente.

5. Recurso conhecido e desprovido.”

(TJES, Agravo de Instrumento nº 5004350-44.2023.8.08.0000,
Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Segunda Câmara Cível, j. 04/08/2023)

Registre-se, ainda, que não se pode equiparar o contrato de empréstimo com consignação em folha de pagamento com cartão de crédito
que
autoriza desconto em folha de pagamento, conforme entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

“
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. EQUIPARAÇÃO AO CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. NÃO CABIMENTO. CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO LEGÍTIMA. REVISÃO DESSE ENTENDIMENTO. SÚMULAS 5 E 7 DO STJ. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Conforme assentado no acórdão recorrido, o contrato em questão não induz à conclusão de que seu objeto seria de empréstimo consignado, sujeito às menores taxas de juros do mercado. Diante disso não há como acolher a pretensão da parte autora de limitação da taxa de juros remuneratórios pela taxa média de mercado aplicada ao empréstimo pessoal consignado público, uma vez que a contratação cartão de crédito em questão se mostra legítima, tendo efetivamente utilizado do serviço contratado.

2. Para desconstituir a convicção formada pelas instâncias ordinárias a esse respeito, far-se-ia necessário incursionar no substrato fático-probatório dos autos, bem como na interpretação de cláusula contratual, o que é defeso a este Tribunal nesta instância especial, conforme se depreende do teor dos Enunciados sumulares n. 5 e 7 do STJ.

3. Agravo interno não provido.”

(STJ - AgInt no AREsp 1518630/MG, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 29/10/2019, DJe 05/11/2019)

“
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE CONTRATO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA. ACÓRDÃO RECORRIDO QUE DECIDIU TODAS AS QUESTÕES POSTAS DE MANEIRA INTEGRAL E COM FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO PELO BANCO RECORRIDO. RECEBIMENTO DO CRÉDITO EM CONTA BANCÁRIA DE TITULARIDADE DA DEMANDANTE. ILÍCITO NÃO CONFIGURADO. REVISÃO DESTE ENTENDIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DA SÚMULA Nº 7/STJ. RAZÕES QUE SE MANTÉM. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.”

(STJ - AgInt no AREsp 1807360/PB, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 30/08/2021, DJe 02/09/2021)

Anote-se, ao final, que a manutenção da
decisão
recorrida poderá criar um perigoso precedente com efeito multiplicador de processos semelhantes, no qual o contratante celebra o negócio jurídico, contrai empréstimos com consignação em folha de pagamento e, após, ajuiza ação postulando receber todos os valores que pagou como se indébito fossem. Mais grave ainda, sem pagar o empréstimo que contratou, ainda receberia indenização por danos morais, o que, em outras palavras, significaria premiar o devedor pelo não pagamento da dívida.

Por estas razões, dou provimento ao recurso, para reformar a decisão recorrida e indeferir o pedido de tutela de urgência.

É como voto.

Des. Subst. Luiz Guilherme Risso

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator para dar provimento ao recurso.